Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito. Obrigada. Pessoa jurídica. Responsabilização do sócio. Forma de constituição da obrigada. Sociedade limitada (CC, art. 1.052). Integralização do capital social. Postulação de intimação do sócio para comprovação da integralização do capital social. Redirecionamento dos atos executivos. Alcance subjetiva da coisa julgada. Alargamento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deflagração. Necessidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença manejado em desfavor de sociedade de responsabilidade limitada, rejeitara a pretensão que formulara a exequente almejando a intimação do sócio da empresa devedora a fim de comprovar a integralização do capital subscrito, sob pena de responsabilização pelas obrigações societárias.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da natureza da obrigação imposta aos quotistas de efetivarem a correlata integralização de sua quota social, aferindo-se, outrossim, se desponta legítima a intimação do sócio da executada para que corrobore a integralização no ambiente de executivo promovido em face da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o disposto no art. 1.052 do Código Civil, a ausência de integralização do capital social de sociedade empresária autoriza que seus sócios sejam responsabilizados pelos débitos sociais, descerrando que, nos casos em que o capital social da sociedade limitada não fora completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente - com seus patrimônios pessoais -, até o limite do valor remanescente ao não integralizado, e não pela integralidade de eventual débito de responsabilidade da pessoa jurídica.
4. No ambiente de cumprimento de sentença, conforme disciplina o artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, o limite subjetivo do executivo adstringe-se aos sujeitos expressamente contemplados no título judicial, nomeadamente o dispositivo da sentença, não se admitindo a extensão automática a terceiros não abarcados pela condenação, em contraste à legitimidade passiva esculpida ao rito da execução de título extrajudicial, regida pelos artigos 779 a 790 do CPC, que admite a responsabilização direta de terceiros solidários ou subsidiários, independentemente de prévia inclusão no polo passivo.
5. A inclusão de novo sujeito no polo passivo da execução, prescindindo da via incidental própria, nos termos dos artigos 790 e 795 do CPC, próprios da execução de títulos extrajudiciais, revela-se incompatível com o regime do cumprimento de sentença, que obedece sistemática restritiva, conforme delineado nos artigos 513 e seguintes do CPC, pois, ao passo que na execução extrajudicial a solidariedade pode ser arguida de plano, no cumprimento de sentença a inclusão do sócio da empresa executada exige a instauração do incidente de desconsideração, com estrita observância do contraditório e
da ampla defesa.
6. Cuidando-se de sociedade de responsabilidade limitada, os sócios podem responder por dívidas sociais, caso em que será possível o redirecionamento dos atos executivos de forma a serem penhorados bens particulares dos sócios, demandando a medida, entrementes, a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos legais exigidos pelo artigo 50 do Código Civil ou artigo 28 do Código de Defesa do Consumir, a depender da natureza da relação material subjacente, inclusive na hipótese retratada pelo artigo 1.052 do Código Civil, porquanto a responsabilização somente pode ocorrer no ambiente do contraditório.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.